Tribunal: TJMT
Processo: 0002276-42.2019.8.11.0006
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002276-42.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ ANTONIO SEBASTIAO - CPF: 016.997.431-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BOAVENTURA JOSE DA SILVA - CPF: 140.533.061-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. ERRO MATERIAL NA CAPITULAÇÃO PENAL. CORREÇÃO. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE.
ANIMUS FURANDI
CONFIGURADO. VIOLÊNCIA EMPREGADA COMO MEIO PARA SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de latrocínio tentado, nos termos do art. 157, § 3º, inciso I, do Código Penal.

II.
Questões em discussão

2. Três questões principais em discussão:

(
I
) a necessidade de correção de erro material na capitulação penal indicada na sentença condenatória, considerando a legislação aplicável à época dos fatos;

(
II
) a suficiência das provas para embasar a condenação do apelante pelo crime de latrocínio tentado;

(
III
) a possibilidade de desclassificação do crime para lesão corporal grave, prevista no art. 129, § 1º, do Código Penal.

III.
Razões de decidir

3.
Correção de erro material:
Acolhida a preliminar arguida de ofício pela Procuradoria de Justiça para retificar a capitulação penal constante da sentença. Considera-se aplicável o art. 157, § 3º, primeira parte, do Código Penal, conforme redação vigente à época dos fatos.

4.
Prova da autoria e materialidade:
Comprovadas pelos depoimentos da vítima, das testemunhas e pelos elementos documentais constantes nos autos. A violência empregada pelo apelante foi essencial para garantir a subtração dos bens, caracterizando o crime de latrocínio tentado.

5.
Impossibilidade de desclassificação:
O dolo específico de subtração patrimonial ficou evidenciado. A violência empregada foi meio instrumental para assegurar o roubo, afastando a aplicação do art. 129, § 1º, do Código Penal.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação pelo crime de latrocínio tentado.

Tese de julgamento:

O latrocínio tentado exige a demonstração de violência empregada com o propósito de assegurar a subtração patrimonial, sendo irrelevante se a subtração se consumou.

A retificação da capitulação penal deve respeitar a legislação aplicável à época dos fatos, corrigindo eventuais erros materiais na sentença.

A desclassificação para lesão corporal grave é inviável quando há prova do
animus
furandi
e da vinculação entre a violência e o roubo.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 157, § 3º, primeira parte (redação dada pela Lei nº 9.426/1996); CP, art. 129, § 1º; CPP, art. 59.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
07/03/2024; STJ, HC 361.743/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
20/02/2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

LUIZ ANTÔNIO SEBASTIÃO
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal de
Cáceres
/MT, que o condenou à pena de
1
1
(
onze
) ano
s
de reclusão, em regime
fechado
,
pela prática do delito tipificado no art.
157, § 3º, I,
do Código Penal, bem como, ao pagamento de 10 (sete) dias multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Em suas razões recursais (ID. 234381186), o apelante
pleiteia a absolvição por insuficiência de provas
. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para o previsto no art. 129, § 1º, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID.
223425786
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pela preliminar de ofício para corrigir erro material na sentença condenatória, e
pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante (ID.
232394177
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 03/12/2015, por volta de 19h40, em residência particular localizada na zona
rural
, assentamento paiol, sítio Santana
, o indiciado LUIZ ANTÔNIO SEBASTIÃO, voluntariamente
e
consciente da reprovabilidade e ilicitude de sua condu
ta, subtraiu coisa alheia moveis, com uso de violência, da qual resultou em lesão corporal grave, em prejuízo da vítima Boaventura José da Silva.

Conforme
apurado,
o denúncia
foi até a residência da vítima solicitando dinheiro ou uma carona. A vítima assentiu com o pedido da carona, dizendo para que o denunciado aguardasse enquanto terminava uma atividade
doméstica.

Aproveitando que a
vítima
estava de costas, o denunciado se apossou de uma foice e covardemente desferiu
vários
golpes na cabeça, costa e antebraço da vítima, causando fratura e perfuração do pulmão.

Após, o denunciado trancou a
vítima
dentro da
residência
e saiu do local, subtraindo a motocicleta
honda

strada
, cor vermelha, no valor de R$ 30,00
(trinta reais) e 01 (um) aparelho celular.

Em
decorrência
dessas
agressões
a vítima permaneceu internada por 22 (vinte e dois dias
)
no
H
ospital
R
egional de
Cáceres
, sendo constatado que as lesões resultaram em
perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.
(...) (sic) (id. 223425677 - pág. 1/3)”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art.
157, § 3º, I
, do Código Penal.

PRELIMINAR
- (
ERRO MATERIAL)

A Procuradoria de Justiça, de ofício, arguiu preliminarmente a necessidade de correção de erro material constante na sentença judicial, referente ao dispositivo normativo indicado pelo juiz singular para fundamentar a condenação do apelante. Especificamente, menciona-se o art. 157, § 3º, inciso I, do Código Penal, cuja redação foi incluída pela Lei nº 13.654/2018, não estando vigente à época dos fatos.

Diante disso, é imprescindível a retificação do erro material na sentença condenatória, a fim de que conste a capitulação penal correta, qual seja, o art. 157, § 3º, do Código Penal, conforme a redação conferida pela Lei nº 9.426/1996, vigente no período da prática delitiva.

Dess
e modo
,
para que não paire dúvidas, e para corrigir o erro material constante na decisão supracitada,
transcrevo o dispositivo legal
infringido
e vigente a época dos fatos:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 3º Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de sete a quinze anos, além da multa;”

Desta forma,
ACOLHO
a preliminar para corrigir o erro material constante na sentença
, para fazer constar que a apelação infringiu o art.
157, §
3º, do Código Penal vigente a época dos fatos, não o
art. 157, § 3º, inciso I, do Código Penal
.

MÉRITO

A Defesa pleiteia a absolvição do crime
previsto no art.
157, § 3º, do Código Penal,
por
ausência de provas, alegando, em síntese, que não ficou demonstrado nos autos a prática do delito pelo apelante.
Subsidiariamente requer a desclassificação do art.

157, § 3º, para o art.
129, §1º, ambos do Código Penal.

A
materialidade

do crime restou suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id.
223425677
- pág. 1
5/16
),
pelo
exame de corpo de delito (id. 223425677 - pág. 21/29)
e
pelas
declaraç
ões
da vítima
e testemunha
.

No que diz respeito à autoria, observa-se a existência de provas suficientes e adequadas para demonstrar
a
pratica
do apelante
d
o delito de tentativa de latrocínio, bem como
,
a presença do dolo em sua conduta, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por falta de provas.

No caso em análise, verifica-se que o acusado não foi ouvido durante a fase policial. Contudo, em juízo, admitiu ter desferido golpes de foice contra a vítima, embora tenha negado que sua intenção fosse roubar. Alegou que foi até a residência do ofendido apenas para pedir ajuda, com o objetivo de passar a noite no local e, no dia seguinte, pegar o ônibus que o levaria à cidade.
Além disso, o apelante afirmou não se recordar de ter subtraído o celular e o dinheiro da vítima. Vejamos:

“(...) que Boaventura tá certo de dizer algumas coisas, mas alguma coisa ele não
ta
certo não;
que não se lembra de ter ido na casa dele para roubar ele;
que trabalhava pra ele; que morou na casa dele durante anos; que ficou na casa dele para trabalhar; que no dia que aconteceu esses fatos não foi lá para matar ele, pra nada disso;
que foi lá para pedir apoio, pra mim ficar só aquela noite, passar a noite lá para no outro dia pegar o ônibus que passava perto da casa dele pra poder ir pra cidade;
que tinha acabado de se separar da mulher e estava saindo de casa; que foi para a casa dele pedir abrigo até o outro dia; q
ue Boaventura negou ajuda e começou a agredi-lo com palavras chamando de vagabundo, que não valia nada, mandando ele sair da casa dele, que ele não prestava, ameaçando com facão na mão; que se lembra de estar muito bêbado com 01 (um) litro de pinga na mão, que na época bebia muito;

que não pensou outra coisa; que pegou a própria foice dele mesmo e atacou ele;
que na hora que atacou estava com raiva, por que ele provocou a raiva; que depois disso quando despertou já tinha feito o que tinha feito; que resolveu sair do local o mais rápido possível; que não anunciou nenhum assaltou ou roubo; que ficou com medo do sobrinho dele aparecer e só por isso pegou a moto (...)
que não se lembra de ter pegado dinheiro ou celular
(...) que deixou a moto dele na beira da estrada e foi de carona para a casa da sua irmã (...) (sic) ( ID. 223425768)
”

A vítima, Boaventura José da Silva, em ambas as fases judiciais, confirmou a autoria do crime atribuído ao apelante. Vejamos o teor de seu depoimento prestado em juízo:

“(...) eu estava aqui na rua, eu vinha a pé, comprar um material pra fazenda, e cheguei lá na fazenda e deixei os menino lá e fui pra casa, ai deu uns 20 minutos ele chegou na garupa de uma moto,
Aí ele chegou pedindo dinheiro emprestado dizendo que ia embora, que tinha brigado com a esposa e eu falei que não tinha dinheiro,
(...) ai ele ficou lá pedindo e o rapaz da moto foi embora, então quando foi
dai
uns 20 minutos
ele pediu pra eu levar ele aonde pegaria condução na minha moto, ai eu falei que levaria ele se ele esperasse eu lavar as vasilhas
que eu era sozinho, trabalhava sozinho e ai na hora que eu chegasse pra fazer a janta estaria tudo pronto no jeito,
ai pegou a cadeira e colocou bem no rumo da janela da onde eu
tava
lavando a vasilha, e tinha uma foice encostada na parede e eu não vi a hora eu de costa virado, não vi a hora que ele pegou a foice e entrou e eu senti a pancada na minha cabeça,
ai eu virei e falei que que é isso rapaz, e ele virou a foice, a minha sorte que foice me pegou de
cagunda
ele
virou a foice que pegou no braço, que quebrou e ficou
pindurado
, eu corri e ele correu atrás de mim uns 150 metros, sorte que ele não me alcançou pra me golpear de novo
, ai eu parei e sentei ai ele falou você vai me dar o dinheiro ou quer que eu te mato,
eu não tenho dinheiro cara eu tenho só R$30,00, dinheiro de passagem (.
.
.) então você vai lá me
da
esse dinheiro, então eu fui lá com ele, peguei os trinta reais e passei pra ele e ele pediu o celular, a chave da casa e da moto e ainda me trancou dentro da casa e saiu
, ai eu pedi pra ele que queria sair pra fora pra mim pegar um recurso, de agua um sal, pra mim poder fazer uma
salmora
pra lavar, ele pegou os trens e me deixou
la
dentro com a casa trancada, a sorte minha que tinha outra chave
pindurada
na parede, na hora que ele sumiu eu abri a casa e gritei a vizinha, a vizinha só
tava
ela em casa, ai ela correu lá que me socorreu, ligou pra um carro ir me buscar e me amarrou bem com uma toalha e eu vim pra cidade, (...) ele inclusive morou noventa dia na minha casa de favor, que ele não tinha aonde ficar, (...) (sic) (retirado do
relatório
de
mídia
de ID.
223425758
)

A policial civil
Rosângela Helena
Stafforti
relatou, em juízo, que estava de plantão na época dos fatos e que se deslocou até o hospital para conversar com a vítima sobre o ocorrido. Informou que a vítima havia sofrido diversos golpes de foice, os quais causaram lesões graves. Durante o atendimento, questionou o ofendido sobre a autoria do crime, tendo ele identificado o autor como “vulgo Tonhão”. Segundo o relato da vítima, o acusado apareceu em sua residência pedindo carona até a cidade e, após alguns minutos de espera, pegou uma foice e o golpeou. Na sequência, subtraiu uma motocicleta, uma
quantia em dinheiro
e o celular do ofendido, abandonando a motocicleta próximo à rodovia devido à falta de combustível. Por fim, a policial declarou que, posteriormente, teve novo contato com a vítima, ocasião em que ele confirmou conhecer o acusado há bastante tempo, acrescentando que o réu havia morado em sua residência por um período.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em crimes patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância probatória
, q
uando harmonizado com os demais elementos de prova, deve
ndo
prevalecer sobre as versões contrárias apresentadas nos autos. Vejamos:

“(...) 2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)”

No presente caso, as declarações da vítima, coesas e harmônicas em ambas as fases judiciais, encontram respaldo no depoimento da policial civil Rosângela Helena
Stafforti
, que atendeu à ocorrência na época dos fatos
, além da
confissão
parcial do réu.

Nesse sentido, é importante destacar o Enunciado Orientativo nº 08 da TCCR, que afirma: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Diante do exposto, conclui-se que as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante, não havendo em que se falar em ausência de provas
.

Subsidiariamente, a Defesa pleiteia a desclassificação do art. 157, § 3º, para o art. 129, § 1º, ambos do Código Penal.

O
animus
furandi
, ou intenção de furtar, é o elemento subjetivo que diferencia o crime de latrocínio de outros, como o de lesão corporal. No caso concreto, a vítima relatou de forma clara e consistente que, após ser golpeada com uma foice, o acusado exigiu dinheiro, o celular e as chaves da residência e da motocicleta, além de trancá-la no imóvel logo em seguida. Esses fatos evidenciam que a agressão não foi um ato isolado ou meramente intencional de causar lesões, mas sim um meio instrumental para subjugar a vítima e garantir a subtração dos bens.

Tais circunstâncias deixam evidente a presença do dolo específico de subtração patrimonial, que, associado à violência praticada contra a vítima, configura o crime de latrocínio tentado. A conexão entre a violência e a subtração patrimonial é determinante para afastar a desclassificação para lesão corporal.

O dolo necessário para a configuração do art. 157, § 3º, do Código Penal está plenamente demonstrado no caso, uma vez que a violência foi empregada com o propósito de assegurar a prática do roubo. Por outro lado, o art. 129, § 1º, exige que a violência seja empregada com o objetivo exclusivo de causar lesão à integridade física ou à saúde da vítima, sem vínculo com a subtração de bens. No presente caso, é evidente que a violência não foi o fim em si mesma, mas o meio utilizado para subjugar a vítima e viabilizar o roubo, reforçando a correta tipificação como latrocínio tentado.

Portanto, a pretensão de desclassificação não merece acolhimento, considerando que os elementos probatórios comprovam a prática de violência vinculada diretamente ao objetivo de subtração patrimonial.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ACOLHO
a preliminar arguida de ofício pela Procuradoria de Justiça para corrigir erro material quanta
à
capitulação penal e,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do réu
LUIZ
ANTÔNIO
SEBASTIÃO
e
NEGO
- LHE
PROVIMENTO
,
mantendo-se
incólume
a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025